Tribunal: TJDFT
Processo: 0713718-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.C.C, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória, para autorizar a matrícula da agravante em instituição de ensino de jovens e adultos (supletivo). Verifica-se que antes mesmo da análise do recurso, sobreveio sentença no processo de origem, que extinguiu o processo com julgamento de mérito (origem - ID 78927525). Intimado sobre eventual perda superveniente do objeto, o agravante quedou-se silente. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, o feito foi sentenciado e extinto com julgamento de mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411